Tribunal: TJDFT
Processo: 20170310140159APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – DESTRUIÇÃO DE VEÍCULO PARA FURTAR OBJETO EM SEU INTERIOR - CRIME PRATICADO NO PERÍODO DE REPOUSO NORTURNO E EM CONCURSO DE PESSOAS.
1) Caracteriza-se o furto qualificado com destruição de rompimento e em concurso de pessoas a conduta do agente de arremessar uma pedra em direção ao veículo, quebrando os vidros, com o intuito de subtrair objeto que se encontrava no interior do carro.
2) O entendimento consolidado do STF é no sentido de que “o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC 119844 AgR).
3) Existe grau elevado de lesividade e de reprovabilidade no furto praticado durante o repouso noturno, mediante arrombamento e com concurso de pessoas. Além disso, não se deve aplicar o princípio em se tratando de réu multireincidente.